Tribunal: TJDFT
Processo: 0731924-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL. RECURSOS DAS DEFESAS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ATOS INFRACIONAIS RECENTES. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CAUSA DE AUMENTO. PROXIMIDADE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CARÁTER OBJETIVO. CONCURSO MATERIAL. SOMATÓRIO DAS PENAS. REVISÃO. REGIME INICIAL FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. MANUTENÇÃO. Descabida a absolvição se as provas documental, pericial e oral são robustas e harmônicas para definir que os apelantes, no dia e local dos fatos, se associaram para o fim de praticar o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006; e venderam, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, próximos a uma instituição de ensino, uma porção de substância vulgarmente conhecida como crack; ao tempo que mantinham em depósito, no local, duas outras porções de igual substância entorpecente. A mera condição de usuário, ainda comprovada, não é fundamento, por si só, para a absolvição em relação ao crime de tráfico, pois é comum que usuários também comercializem substância entorpecente, inclusive para sustentar o próprio vício. Inviável o pleito pelo reconhecimento da figura privilegiada prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, quando não atendidos os pressupostos legais, notadamente a dedicação do apelante às atividades criminosas, representada pela anotação recente de atos infracionais e a condenação pelo próprio crime de associação para o tráfico. A norma prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, tem caráter eminentemente objetivo e incide se comprovado que o crime de tráfico de entorpecentes ocorreu nas imediações de um estabelecimento de ensino, sendo irrelevante o horário de sua ocorrência e se destinava a atingir estudantes ou outros frequentadores das instituições. Praticados dois crimes distintos com diferentes unidades de desígnios, deve ser aplicada a regra do concurso material, prevista no artigo 69, do Código Penal. No caso, a pena foi revisada para ser redimensionada ao correto somatório, diante da evidência de erro material na sentença. Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal, inviável a alteração do regime inicial fechado se definida pena privativa de liberdade superior a 8 anos de reclusão.